Tribunal: TJDFT
Processo: 0725124-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0725124-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAROLINE RODRIGUES PANTOJA DE PADUA, WANDLER DE PADUA FILHO AGRAVADO: ESPÓLIO DE JOSE DA SILVA CRUZ REPRESENTANTE LEGAL: RENATO JOSE NEVES CRUZ D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Wandler de Pádua Filho e Caroline Rodrigues Pantoja de Pádua em face do despacho (ID 48237869) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial que movem em desfavor do Espólio de José da Silva Cruz, ordenou que se aguarde o interregno para que o Executado efetue o pagamento da dívida ou para que oponha Embargos à Execução no prazo de 15 (quinze) dias. Os Agravantes demonstram irresignação quanto ao teor da intimação. Destacam, em síntese, que não cabe a concessão de prazo para a apresentação de novos Embargos à Execução, porquanto tal impugnação já foi ofertada anteriormente pelo Executado, antes do falecimento dele, estando acobertada pela preclusão consumativa. Relatam estar presente também o periculum in mora, tendo em vista que o Executado, sucedido pelo espólio, protocolizou novos Embargos à Execução, sob o no 0723682-65.2023.8.07.0001, cujos autos aguardam manifestação dele em relação à possível intempestividade apontada pela d. magistrada. Requerem antecipação da tutela recursal para que seja determinado o prosseguimento da Execução e a extinção dos novos Embargos à Execução (autos no 0723682-65.2023.8.07.0001). Subsidiariamente, pugnam pela concessão do efeito suspensivo para que seja interrompido o trâmite dos referidos Embargos à Execução até o julgamento do mérito do presente recurso. É o relatório. Decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Inicialmente, ressalte-se que, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/15, incumbe ao Relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Conforme relatado, o presente recurso se volta contra um despacho, ato irrecorrível nos termos do art. 1.001 do CPC/15. Importa destacar que eventual irresignação contra a admissibilidade dos Embargos à Execução opostos pelo sucessor processual do Executado falecido deve ser apresentada nos referidos autos pelos Agravantes, em momento oportuno. Lembre-se que os embargos à execução possuem natureza de ação de conhecimento autônoma e incidente ao processo de execução, devendo ser manejados por meio de petição inicial e contestação, com o preenchimento das condições da ação e dos pressupostos processuais exigíveis para qualquer demanda, de modo que a insurgência contra possível irregularidade deve ser apresentada naqueles autos. Acrescente-se que a opção de manejo dos embargos à execução, ainda que supostamente inadmissíveis – circunstância que poderá ser objeto de análise nos referidos autos –, é uma opção da parte que independe do teor do despacho prolatado na origem. Assim, não conheço do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator